Tribunal: TJDFT
Processo: 0737889-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737889-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONGREGACAO DAS IRMAS CARMELITAS MISSIONARIAS DE SANTA TERESA DO MENINO JESUS AGRAVADO: ERIKA SOARES DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por I.E.S.E. para reforma da decisão proferida no processo de execução de título extrajudicial em desfavor de E.S.L., ora agravada, que deferiu a impugnação da executada e determinou a liberação das quantias bloqueadas via BACENJUD. Aduz o agravante que após diversas diligências infrutíferas para localização de bens penhoráveis de propriedade da executada, o sistema SISBAJUD localizou e bloqueou R$ 821,23 no Banco Itaú, R$ 1.226,80 na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL), R$ 45,40 (BANCO DO BRASIL), e R$ 41,96 (NU PAGAMNTOS S.A), vindo a agravada refutar a penhora ao argumento de que a conta do Banco Itaú destina-se ao recebimento de benefício previdenciário por incapacidade temporária. Assevera que a decisão merece reforma, pois o magistrado determinou o desbloqueio de todos os valores encontrados nas contas bancárias invocando a aplicação do art. 833, inciso IV, do CPC. Defende a mitigação da norma para permitir a penhora sobre ganhos de pensão, salário e vencimentos, desde que preservado percentual capaz de assegurar a subsistência e dignidade do devedor. Enfatiza que a agravada não fez prova de que todos os valores encontrados se referem ao benefício previdenciário havendo indícios de que a conta bancária não se destine apenas ao recebimento de rendimentos salariais. Preparo efetuado. É o relato do que interessa. Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço do recurso. O relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Trata-se de processo de execução para recebimento de valores referentes a contrato de prestação de serviços educacionais quanto às mensalidades escolares em atraso no valor de R$ 41.960,00. Efetuados bloqueios eletrônicos por meio do sistema SISBAJUD, o MM. juiz a quo determinou a sua liberação considerando a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC. Conquanto a norma processual civil preveja a impenhorabilidade das quantias depositadas em caderneta de poupança e outros rendimentos, filio-me à corrente jurisprudencial que admite a relativização da impenhorabilidade para permitir a constrição sobre salários e proventos do devedor em montante que satisfaça o interesse do credor e, ao mesmo tempo, preserve a dignidade do devedor, consoante os recentes entendimentos do STJ, a exemplo do REsp n. 1935397/DF (2021/0127638-7) de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI. Ressai dos autos que a executada recebe auxílio previdenciário por incapacidade temporária desde 14/02/2021, no valor de R$ 2.777,91, depositado no Banco Itaú. De fácil constatação que o bloqueio de R$ 821,23 do referido benefício abala a fruição da assistência que se destina a suprir os gastos do cotidiano. Todavia, a mesma conclusão não ressai da conta existente na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Isto porque, a executada não acostou aos autos extratos da mencionada conta bancária que possibilitem a aferição da sua movimentação e do saldo existente. Nesse descortino, não há como deduzir que o bloqueio tenha alcançado proventos de vencimentos ou pensões, uma vez que a conclusão só seria possível com a apresentação dos últimos 3 extratos mensais da referida conta, o que não foi apresentado. Conforme preconiza o art. 854, §3o do CPC, cabe ao devedor demonstrar que a quantia bloqueada se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833, IV e X, do CPC, não havendo óbice para a penhora de numerário encontrado na conta bancária que não possua chancela proibitiva ou que não se enquadre como conta destinada à caderneta de poupança. Dito isto, à míngua de elementos que concluam pela impenhorabilidade do montante encontrado na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DEFIRO parcial efeito suspensivo ao recurso, devendo o respectivo numerário permanecer retido. Comunique-se. Intime-se a agravada para manifestação, facultada a juntada de extratos bancários. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator